Tribunal: STF
Processo: ARE 1467475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    (...)



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE ANULAÇÃO - DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. 1. No caso sub oculli, o Apelante fora pronunciado pela prática inserta no art. 121, § 2º, 1 e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por ter participado ativamente da morte da vítima, Kátia Cristina Lima dos Santos, ao negociar a contratação dos outros dois acusados, pois, segundo consta da denúncia, o esposo da ofendida teria acertado o homicídio com o Apelante, que, por sua vez, articulou com o já condenado, Ovídio, e este ajustou o crime com Reginaldo, efetivo executor e também condenado. 2. Escandindo-se, detidamente, os folios, constata-se que não assiste razão o desiderato autoral, na medida em que a materialidade e a autoria delitivas se encontram consubstanciadas, não só pelo Laudo de Exame Cadavérico adunado às fis. 12-12v, testificando o óbito da vítima, proveniente de “ hemorragia cerebral provocada por projéteis de arma de fogo”, mas também através dos depoimentos colhidos, durante a persecução criminal e posteriormente em Plenário, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.3. Não se pode olvidar, também, do Laudo de Reprodução Simulada (fls. 143-159), revelando minudências sobre o delito consumado, desde a execução por Reginaldo Amaral Santos e Ovídio Souza Santos, ao jugo do Apelante José Roberto e, finalmente, o autor intelectual e marido da vítima, Edivan Ribeiro Santana (fl. 148). 4. Com efeito, o fato de o Júri acolher a tese da acusação pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, 8 29, I e IV, da Cártula Repressora), não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório, ao contrário, se optou pela versão verossimil retratada in folios, de sorte a não acolher a tese apresentada pelo Recorrente. 5. Destarte, à vista de todo o contexto elucidativo, descabe qualquer alegação de contrariedade às provas carreadas, devendo ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão do Tribunal do Júri que reconheceu o crime de homicídio duplamente qualificado praticado, também, pelo ora Apelante. PLEITO RETIFICAÇÃO DE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. 6. Nenhuma alteração há de ser feita na pena privativa de liberdade imposta ao Apelante, permanecendo os demais termos da condenação na forma estabelecida pelo Julgador a quo. GRATUIDADE PLEITO DE DA JUSTIÇA . NÃO CONHECIMENTO. 7. Consabido, as custas são cobradas apenas na fase de execução da sentença condenatória, pois este é o momento apropriado para se aferir a real situação financeira do condenado e, por conseguinte, decidir pela isenção, ou não, do referido beneplácito. Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    [...]



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), julgando prejudicado o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial lá interposto para determinar a aplicação da minorante.”



    2. A parte agravante alega que a decisão “incorreu em equívoco, inclusive material, tendo em vista que a parte final da decisão versa sobre imputação penal diversa daquela objeto dos presentes autos, ao fazer menção ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, completamente estranho ao caso vertente”. Ao final, requer:



    [...] seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental para reconhecer a nulidade da decisão guerreada, com a sua consequente reforma para sanar o erro material que acomete o decisum exarado, tendo em vista tratar-se os presentes autos da imputação penal capitulada no art. 121, § 2ª, I e IV do CP, e não o art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Reconsidero a decisão monocrática a fim de corrigir o erro material e retirar a expressão “julgando prejudicado o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial lá interposto para determinar a aplicação da minorante”, de modo que a parte dispositiva da decisão passe a constar a seguinte redação:



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    5. Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão monocrática apenas para corrigir, no ponto mencionado, o erro material, mantidos os demais termos.



    (...).



    2. A parte embargante sustenta omissão na decisão recorrida. Afirma que “ao interpor o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário, suscitou-se a necessidade de reforma do referido Recurso, não apenas no que se refere ao erro material contido ao final da decisão que o negou provimento, mas também no que concerne ao enfrentamento da nulidade que permeia o caso e a correta aplicação das circunstancias fáticas à dosimetria da pena”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, XLVI, da CF, restou claro na decisão embargada que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse contexto, no ponto, o recurso não foi conhecido.



    8. Quanto às demais questões, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    9. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente